Tribunal: TJDFT
Processo: 0704114-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0704114-95.2025.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Agravante: Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil Agravada: Denise Carvalho Goncalves D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela associação Caixa de Assistência dos Funcionários do Banco do Brasil contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 8a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos do processo no 0750889-05.2024.8.07.0001, assim redigida: “Indefiro o pedido de arresto formulado pela autora. Todavia, tendo em conta que até o momento não há informação de que a ré tenha cumprido a determinação proferida na decisão de ID 218411475, e considerando o quadro médico enfrentado pela autora, reputo insuficiente a multa arbitrada na decisão de ID 221380509 e necessária sua majoração. Assim, cancelo a multa diária fixada anteriormente e aplico multa no valor de R$ 100.000,00 à ré, pelo não cumprimento da decisão de ID 218411475. Determino nova intimação da ré, via sistema e pessoalmente, para que comprove, em cinco dias, o fornecimento da medicação na forma da decisão de ID 218411475, sob pena de aplicação de multa no valor de R$ 200.000,00. Expeça-se, com urgência. Int.” Em suas razões recursais (Id. 68546893) a agravante sustenta que o Juízo singular incorreu em equívoco ao fixar multa por descumprimento da ordem judicial expedida por ocasião do deferimento da tutela antecipada, consistente na determinação, à recorrente, de custeio do medicamento indicado para o tratamento da moléstia que acomete a autora, ora recorrida. Afirma que a multa cominatória, além de não encontrar respaldo nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, diante da sua desnecessidade no caso concreto, foi arbitrada pelo Juízo singular em montante excessivo, em afronta à regra prevista no art. 537, § 1o, do CPC. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória agravada seja reformada, com o afastamento ou, subsidiariamente, a redução do valor referente à multa cominatória imposta à recorrente. O valor referente ao preparo recursal foi recolhido (Id. 68839599). É a breve exposição. Decido. Convém destacar que é atribuição do Relator designado para processar o recurso a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do agravo de instrumento, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). No exercício do juízo de admissibilidade, percebe-se que o agravo de instrumento interposto pela recorrente não reúne todos os requisitos necessários ao conhecimento e processamento. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso concreto sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos das regras previstas nos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de propiciar, o recurso, algum proveito para a recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. A recorrente requereu a imediata exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, bem como a exclusão ou redução do valor da multa sem que os destinatários da ordem judicial tenham efetivamente provado o seu cumprimento resultaria apenas em incentivo ao não atendimento da determinação, o que não pode ser concebido, por evidente. A propósito, na decisão interlocutória agravada o Juízo singular destacou que “tendo em conta que até o momento não há informação de que a ré tenha cumprido a determinação proferida na decisão de ID 218411475, e considerando o quadro médico enfrentado pela autora, reputo insuficiente a multa arbitrada na decisão de ID 221380509 e necessária sua majoração”, circunstância que reafirma a inviabilidade de exclusão da multa cominatória no presente momento. Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco, precisamente o interesse recursal, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Nesse sentido, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. RESILIÇÃO UNILATERAL DO NEGÓCIO JURÍDICO. REQUISITOS LEGAIS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E DESPROVIDO. 1. Hipótese de resilição unilateral do negócio jurídico de plano de saúde. 2. O interesse recursal deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. 2.1. A impugnação à fixação de multa cominatória não pode ser admitida sem que tenha havido o cumprimento da ordem judicial. Caso contrário, denota-se a ausência de interesse recursal. 3. A extinção do negócio jurídico de plano de saúde é regida pelo art. 13, parágrafo único, inc. II, da Lei no 9.656/1998, que veda a possibilidade de resilição unilateral e estabelece a possibilidade de resolução do negócio jurídico (por ‘fraude’ ou inadimplemento por período superior a sessenta dias). 3.1. Não houve, no presente caso, no entanto, a alegação de ‘fraude’ ou de ‘inadimplemento’. 4. Recurso conhecido em parte e desprovido.” (Acórdão no 1799120, 07426790220238070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2023) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. COMINAÇÃO DE ASTREINTES. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO E REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO. SITUAÇÃO DE EMERGÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. ALEGAÇÃO DE CARÊNCIA. CLÁUSULA QUE LIMITA O TEMPO DE INTERNAÇÃO. ABUSIVIDADE. REQUISITOS DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PREENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO. 1. A decisão agravada fixou multa cominatória para o caso de descumprimento da ordem judicial imposta à recorrente. Contudo a própria agravante alega ter cumprido a decisão liminar de forma voluntária após ter sido cientificada do teor da ordem. Como a multa tem sua eficácia condicionada ao descumprimento da decisão, não há interesse recursal no afastamento da produção de efeitos que, ao menos em tese, não chegaram a ser efetivamente implementados. Recurso não conhecido nesse ponto. 2. A relação jurídica presente nos autos possui natureza consumerista, conforme entendimento já sedimentado na jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, nos termos do enunciado de Súmula n. 608, segundo o qual “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde”. 3. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 4. A Lei n. 9.656/98, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, especialmente no art. 12, inciso V, alínea c, determina o prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para a cobertura dos casos de urgência e emergência. Não bastasse, o art. 35-C do mesmo diploma legal estabelece em seu inciso I a obrigatoriedade de cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente. 5. Os relatórios médicos coligidos aos autos apontam que, “em virtude de dor refratária e necessidade escalonar antibiocoterapia, (...) há necessidade de internação hospitalar urgente [da agravada], para controle sintomático e tratamento antimicrobiano” e que, “caso não inicie tratamento adequado, há riscos de piora de quadro, podendo evoluir para quadro de sepse de foco urinário”. 6. Afigura-se ilícita, a princípio, a conduta da operadora de seguro saúde ao negar, sob a alegação de inobservância do prazo de carência, cobertura para a realização de internação e tratamento, reputados pelo médico responsável essenciais e urgentes para a saúde da paciente, razão pela qual deve a prestadora de serviços arcar com todos os procedimentos médicos necessários ao tratamento da doença. 7. A cláusula contratual que limita o tempo de atendimento nos casos de urgência e/ou emergência às primeiras 12 (doze) horas, quando o paciente se encontra no período de carência, revela-se, nesta análise inicial para fins de tutela de urgência, abusiva, por encerrar hipótese de limitação do tempo de internação, vedada pelo enunciado n. 302 da Súmula do c. STJ. 8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta parte, desprovido.” (Acórdão no 1406718, 0737590-66.2021.8.07.0000, Relatora: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 09/03/2022) (Ressalvam-se os grifos) “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Hipótese de agravo interno manejado contra a decisão monocrática que não conheceu o agravo de instrumento interposto pela recorrente ao fundamento de inadmissibilidade do recurso e de ausência de interesse recursal. 2. É atribuição do Relator a tarefa de proceder ao juízo de admissibilidade do recurso, com o intuito de que seja aferida a presença dos pressupostos recursais intrínsecos (ligados à subsistência da pretensão recursal) e extrínsecos (ligados ao exercício dessa pretensão). 3. Dentre os pressupostos intrínsecos exigíveis sobreleva a análise, no presente caso, da admissibilidade, que depende, basicamente, do exame de duas circunstâncias: a) verificar se a decisão é recorrível e b) se foi utilizado o recurso correto. Satisfeitos esses dois requisitos o recurso pode ter regular andamento. 4. A recorrente interpôs o agravo de instrumento para submeter ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça o exame de sua ilegitimidade passiva. No presente caso o agravo de instrumento é inadmissível em relação ao tema especificado. À luz do art. 1015, do CPC, a ilegitimidade da parte para compor a relação jurídica processual é questão que não admite a imediata impugnação por meio de agravo de instrumento. Assim, deve ser examinada apenas em eventual preliminar suscitada por meio de apelação. 4.1. Convém ressaltar que não é possível ampliar as hipóteses previstas no referido dispositivo, pois a norma processual referida especificou quais seriam as decisões interlocutórias passíveis de impugnação pela via do agravo de instrumento. Ademais, o caso em estudo não se insere nas hipóteses de taxatividade mitigada sustentadas pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.696.396 e REsp no 1.704.520). 5. A respeito da multa cominatória deve haver o exame do interesse recursal alusivo à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é constatada por meio da possibilidade de o recurso propiciar algum proveito para a recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para se obter um resultado útil. 5.1. A recorrente requer a imediata redução ou mesmo a exclusão da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. O aumento do prazo para o cumprimento da decisão, assim como a exclusão ou mesmo a redução do valor da multa sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento do referido comando, o que não pode ser concebido, por evidente. 6. Agravo interno conhecido e desprovido.” (Acórdão no 1655732, 07268934920228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 25/1/2023) (Ressalvam-se os grifos) “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - CONTRATOS - PLANOS DE SAÚDE - MATERIAL CIRÚRGICO - EXCLUSÃO - IMPOSSIBILIDADE - MULTA COMINATÓRIA - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA NO PRAZO - AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDUÇÃO. 1. A Lei 9.656/98, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, específica os procedimentos que podem ser excluídos do plano de referência de assistência da saúde pelas segurados. 2. A possibilidade de as seguradoras excluírem materiais cirúrgicos do rol de cobertura assistencial básico não tem amparo legal. Portanto, não cabe às operadoras de planos de saúde avaliarem se o material solicitado por médico habilitado e responsável pelo tratamento dos segurados é necessário ou adequado. 3. O cumprimento da obrigação de fazer no prazo estipulado judicialmente afasta a incidência da multa cominatória fixada, o que enseja o não conhecimento do apelo, no ponto, por falta de interesse recursal. 4. A simplicidade da causa posta nos autos, o trabalho do advogado e o tempo exigido autorizam a redução dos honorários advocatícios de 15% do valor da condenação para para R$ 2.000,00 (dois mil reais). 5. Conheceu-se parcialmente da apelação da ré e deu-se parcial provimento.” (Acórdão no 585204, 20110810020803APC, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 02/05/2012) (Ressalvam-se os grifos) Em síntese, diante da ausência do pressuposto intrínseco concernente ao interesse recursal, o presente agravo de instrumento não está apto a superar a barreira do conhecimento. Feitas essas considerações e, com respaldo nos argumentos acima delineados, deixo de conhecer o recurso, nos termos da regra prevista no art. 932, inc. III, do CPC. Cientifique-se o Juízo singular. Publique-se. Brasília-DF, 19 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator